Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730550-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: RODRIGO CARDOSO RABELO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (ID 530662466) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52932903). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator